Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-80.2012.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001997-80.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP - CNPJ: 09.629.526/0001-00 (APELADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), REGIANE LEISMANN BOITA - CPF: 807.599.711-53 (APELADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELANTE), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO - CPF: 805.644.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Apelação no 0001997-80.2012.811.0045

Apelantes:
Torino Comercial de Veículos Ltda. e CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Apelados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

EMENTA:

APELAÇÕES
–
AÇÃO
REDIBITÓRIA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS DESDE A AQUISIÇÃO – ILÍCITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de indenização em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Apelação no 0001997-80.2012.811.0045

Apelantes:
Torino Comercial de Veículos Ltda. e CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Apelados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pela requerida
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)
.

Apelação
interposta pela outra requerida

Torino Comercial de Veículos Ltda..

AÇÃO
:
Redibitória c.c. Exibição de Documentos, com pedido liminar e Indenização por Danos Morais n.o 0001997-80.2012.8.11.0045, código 82588 (204/2012)
,
proposta por
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP
em face de
Torino Comercial de Veículos Ltda e Iveco Latim América Ltda. com nova denominação CNH Indústria Brasil Ltda
, aqui apelantes.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde)
:
julgou procedente
a ação, condenou as requeridas
Torino Comercial de Veículos Ltda e Latim América Ltda.
ao pagamento de:

1- R$88.000,00 por danos materiais
, com juros de mora de 1% a.m. a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, à partir da data de 07.05.2011, (conforme nota fiscal de p. 29), sendo que após o pagamento do devido, deverá o autor proceder em no máximo 5 (cinco) dias, com a devolução do veículo adquirido das requeridas.

2- R$15.000,00, por danos morais
, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data da sentença;

Condenou ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

No seu apelo (id. 124739674), a requerida
CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)
sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova e a falta de ilícito por parte desta fabricante, bem assim falta da comprovação dos danos morais. Pugna pela improcedência da ação

Alternativamente, pugna pelo abatimento do valor referente ao desgaste e uso do veículo objeto da lide, considerado seu estado atual de conservação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e observada a tabela Fipe.

Ainda em pedido alternativo, defende a diminuição do valor dos danos morais.

E no seu apelo (id. 124739674), a outra requerida,
Torino Comercial de Veículos Ltda.
defende sua ilegitimidade passiva.

Também sustenta a

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a falta da comprovação dos danos morais da pessoa jurídica autora/apelada.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor dos danos morais.

Nas contrarrazões, id. 124739674, a autora defende o não conhecimento dos apelos por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Alternativamente, a preclusão quanto a questão de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, por já terem sido resolvidas no Agravo de Instrumento no 132409/2012, julgado em 29.5.2013. No mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001997-80.2012.8.11.0045

Apelação no 0001997-80.2012.811.0045

Apelantes:
Torino Comercial de Veículos Ltda. e CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga Iveco Latim América Ltda.)

Apelados:
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP e Regiane Leismann Boita

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva de
Torino Comercial de Veículos Ltda..

Alternativamente, saber se é caso de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/da inversão do ônus da prova e a falta de ilícito por parte desta fabricante, bem assim falta da comprovação dos danos morais da autora, pessoa jurídica
.

Ainda alternativamente, saber se é caso de autorizar o abatimento do valor referente ao desgaste e uso do veículo objeto da lide, considerado seu estado atual de conservação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e observada a tabela Fipe. Também saber se é caso de diminuição do valor dos danos morais
.

Cuida-se, na origem, de
Redibitória c.c. Exibição de Documentos, com pedido liminar e Indenização por Danos Morais n.o 0001997-80.2012.8.11.0045, código 82588 (204/2012)
,
proposta por
VF Comércio de Esquadrias e Vidros Ltda.-EPP
em face de
Torino Comercial de Veículos Ltda e Iveco Latim América Ltda. com nova denominação CNH Indústria Brasil Ltda
, aqui apelantes, em que a autora alegou ser empresa do ramo de fabricação e montagem de esquadrias/vidros e ter adquirido, em 07 de abril de 2011, da primeira requerida,
Torino
, um Caminhão Motor Diesel, Turbo, cor branca, de placa DAP 7470, pelo valor de R$88.000,00, mediante o pagamento de R$8.800,00 que foram depositados na conta da citada requerida e o restante, de R$79.800,00, financiado junto ao
Banco Fids S.A.
.

Arguiu que antes mesmo da primeira revisão, vinte dias aproximado da compra, o veículo apresentou problemas na parte elétrica, que consistia em pane elétrica, que fazia com que as luzes do painel apagassem seguidamente e que o ar condicionado não gelasse, até que ocorreu pane elétrica total, bem assim, que em razão disso, encaminhou o veículo para conserto junto a primeira requerida, Torino, porém o problema não foi solucionado. Que na segunda tentativa e após horas no conserto, o veículo foi entregue, mas passados alguns quilômetros o problema retornou.

Que na terceira tentativa o veículo permaneceu por três dias na oficina, mas o problema não foi sanado, já que verificou que o veículo estava com problema de luz alta (não funcionava), o painel do carro apagava e o veículo começou a apresentar alguns ruídos, que antes não existiam. Que diante de várias tentativas e cobranças o veículo foi encaminhado para assistência técnica, tendo sido constatado que o problema teria originado devido a várias demontagens feitas na cabine, contudo não houve a solução do problema.

Alegou ainda que depois de várias idas e vindas o problema ainda persistiu por mais de 380 dias, entre um defeito e outro, e que a requerida se negou a entregar os comprovantes de todas as entradas e saídas do conserto do veículo.

Dessa forma foi que postulou, em sede de liminar, a exibição de todos os documentos relativos ao conserto do veículo e, no mérito, a procedência da ação, para o fim de condenar as requeridas solidariamente a substituírem o veículo gravado em vício, por outro de igual qualidade, ou, caso não fosse o entendimento, que fosse determinada a restituição integral dos valores pagos pelo veículo, condenando as requeridas ao pagamento, inclusive, por danos morais.

A ação foi julgada procedente, conforme a sentença impugnada e as requeridas, recorrentes, condenadas a pagar R$88.000,00 por danos materiais

e R$15.000,00, por danos morais
.

Quanto a alegada a ilegitimidade passiva de
Torino Comercial de Veículos Ltda.
, referida questão já foi resolvida, e afastada, há muito,
ou seja, em 15.5.2014, quando realizada a audiência de tentativa de conciliação, cuja decisão (id. 124739673, fls. 805) não foi objeto de recurso
, cujo fragmento se transcreve:

“
2.
AS PRELIMINARES ARGÜIDAS PELA REQUERIDA TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA NÃO MERECE PROSPERAR
. É que, em sede de condições da ação, não importa se o pedido é procedente ou improcedente, legítimo ou ilegítimo, moral ou imoral.
Para se revestir de legitimidade, basta que a parte requerida seja, ao menos em tese, apta a sofrer as conseqüências jurídicas da pretensão esposada em juízo, o que, no caso dos autos, se mostra bastante cristalino, já que o autor adquiriu o veículo junto à concessionária ré, sendo perfeitamente possível sua responsabilização se constatada a existência dos malfadados defeitos, uma vez que a alegação não aponta para a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12, CDC) e sim para o vício do produto/serviço (art. 18, CDC)
. De outro norte, o interesse de agir se evidencia diante das alegações de que os vícios existentes no veículo o acompanham desde os primórdios da aquisição, não sendo cabível a alegação de esgotamento do prazo da garantia no presente momento, porquanto tal matéria é afeta ao mérito. Rechaço, portanto, as preliminares aventadas.”
(grifei).

A sentença resolveu exclusivamente o mérito,
porquanto a análise das preliminares já tinha ocorrido
. Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aviada por VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA em face de TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA E IVECO LATIM AMÉRICA LTDA.

Como as preliminares já foram analisadas
, passo ao exame do mérito:”

(grifei).

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor/Inversão do ônus da prova também já foram objeto de anterior análise, inclusive, pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 132409/2012, julgado em 29.5.2013, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO - SUBSTIUIÇÃO DE VEÍCULO POR OUTRO DE IGUAL QUALIDADE - CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO DO CDC - VISUALIZAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE SE TRATAR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE - POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NA NORMA CONSUMERISTA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

É possível o deferimento de inversão do ônus da prova com amparo no CDC a pessoa jurídica, considerada tecnicamente hipossuficiente, porquanto o fato de se tratar a agravada de pessoa jurídica, por si só, não implica na exclusão das regras da norma consumerista
.”

(grifei).

Logo, se tais questões já foram resolvidas, inclusive, por anterior análise desta Corte, não cabe mais revivê-las, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão
.

Neste sentido, o art. 507 do CPC. Veja:

“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

(grifei).

No mérito, o conjunto probatório corroborou a alegação da autora, de existência de problemas com o caminhão que adquiriu das requeridas e a falta de conserto. Aliás, além de restar demonstrado o ilícito, também restou o dano moral sofrido pela autora apelada, porquanto a prova testemunhal comprovou que a empresa deixou de cumprir as obrigações assumidas com seus clientes por causa dos problemas do veículo adquirido das requeridas.

A sentença transcreveu o depoimento das testemunhas da autora, que relataram:

“
As testemunhas arroladas pelo autor declararam em juízo,
que logo após a aquisição do bem, o caminhão apresentou defeitos no ar condicionado, na parte elétrica, bem como um barulho que vinha da parte de baixo da cabine do caminhao, disseram ainda que os defeitos não foram sanados, embora tenha ido por várias vezes para o conserto, que o caminhão foi utilizado por um período, mas por causa dos defeitos, está parado, isso há mais ou menos sete anos, fato que lhes causaram transtornos
, vejamos os depoimentos:

...

“
Wilhian Cleiton Mathias
, ouvida em Juízo declarou em seu depoimento que: “...que trabalha na empresa VF.. que trabalhava na empresa no ano de 2011, tem conhecimento de um caminhão zero quilometro comprado na empresa Torino...
QUE O CAMINHÃO DESDE A COMPRA TEVE TRANSTORNOS PARA NOS FUNCIONÁRIOS, O CAMINHÃO SEMPRE TEVE UM DEFEITO LÁ DE FÁBRICA PRATICAMENTE, QUE FOI PARA CONSERTO ALGUMAS VEZES E QUE ATÉ ALGUMAS VEZES QUE NOS ESTAVAMOS A TRABALHO COM A CAMINHÃO FORA DE MUNICÍPIO O CAMINHÃO APRESENTOU DEFEITOS QUE, A SORTE NOSSA QUE A GENTE ESTAVA TRABALHANDO NA CAPITAL E LA TINHA CONCESSIONARIA DO CAMINHÃO
... não a gente nunca teve outro caminhão reserva, sempre foi este caminhão e quando estragou a gente ficou de taxi...
QUE ISTO CAUSOU TRANSTORNO PARA O TRABALHO, PORQUE TODAS AS VEZES QUE A GENTE SAIA PARA TRABALHAR
, uma que a gente saia com medo de utilizar o caminhão, porque a gente tem família em casa, para retornar com o veículo, este tipo de coisa, nossa segurança,
SEGUNDO QUE O CAMINHÃO SEMPRE TROUXE TRANSTORNO PARA NOS EM RELAÇÃO A ENTREGAS DE OBRAS, NOSSO SERVIÇO, PORQUE GERALMENTE A EMPRESA DEPENDE DOS CLIENTES PARA SE MANTER, ENTENDEU, E COMBINAVA AS VEZES O SERVIÇO COM OS CLIENTES E NÃO CONSEGUIA ENTREGAR O SERVIÇO, PORQUE O CAMINHÃO AS VEZES NÃO TINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMPRESA
.. sim certa forma sim, porque teve coisas que aconteceram assim,
QUE A GENTE CHEGOU NA HORA, O CLIENTE TAVA DE CERTA FORMA BRAVO, PORQUE A GENTE NÃO ATENDEU DENTRO DO PRAZO DETERMINADO
...
O CLIENTE ENCONTRA-SE INSATISFEITO..QUE EU PERCEBI DA EMPRESA QUE SEMPRE PROCURARAM E TENTAR ARRUMAR O CAMINHÃO PARA A GENTE TRABALHAR MAS, E IA PARA CONCESSIONARIA, ATÉ ENGRAÇADO LÁ FUNCIONAVA, MAS ASSIM QUE A GENTE PEGAVA O CAMINHÃO JÁ NÃO, VOLTAVA OS PROBLEMAS E COM AGRAVANTE, QUE FOI ALGUMAS VEZES COM PROBLEMA COM AR CONDICIONADO E TEVE VEZES QUE VOLTOU DE LÁ COM O AR CONDIONADO ESTRAGADO E A PARTE ELÉTRICA DANIFICADA, TEVE UM FATO QUE ACONTECEU COM NOS, QUE UM DIA A GENTE TEVE QUE VOLTAR DE CUIABÁ, SEM A PARTE DA ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO...NO MEIO DA CAMINHO DEU PROBLEMA...VEICULO SEMPRE FOI PROVIDO PARA ATIVIDADE DA EMPRESA TRANSPORTE DE MATERIAIS E FUNCIONÁRIO, QUE TEVE UMA OBRA EM CUIABA, MOTEL MOMBLANKE...QUE TINHA QUE SE DESLOCAR PARA OBRA, NOSSO VEICULO SEMPRE FOI O CAMINHÃO, TANTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, QUE TINHA QUE LEVAR PARA OBRA, COMO PARA O NOSSO TRANSPORTE.. E O CAMINHAO ESTRAGADO A GENTE TEVE QUE PEGAR TAXI..OUTRA VEZ A GENTE TEVE QUE VOLTAR DE CUIABÁ DE DE TAXI, PORQUE NÃO TINHA O CAMINHÃO, QUE NÃO USA ATUALMENTE O CAMINHÃO
... a partir do momento que chegou um ponto que tava em risco tanto a nossa vida como a parte do serviço, os patrões acharam melhor deixar o caminhão parado...e finaciaram outro caminhão...que o caminhão sempre foi financiado...que tiveram que fazer outro financimento para comprar outro veiculo para trabalhar...perguntado se fazia um barulho dentro do caminhão vindo de baixo? Respondeu que: sim, até a gente na época pensou que era parte da solda do caminhão, mas como nos não tem conhecimento de mecânica, essas coisas, dai foi sempre uma reclamação que a gente fazia constante para o Sr. Flávi, “
OLHA ESSE CAMINHÃO TÁ COM BARULHO ESTRANHO AQUI EMBAIXO, VAI SABER SE É UMA BARRA DE DIREÇÃO ALGUMA COISA, TODA HORA O CAMINHÃO MOVIMENTA FAZ UM ESTRALO EMBAIXO, ALÉM DA PARTE DO AR CONDICIONADO QUE NUNCA FUNCIONOU DIREITO, PARTE ELÉTRICA E TINHA ESTE BARULHO TAMBEM EMBAIXO DO CAMINHÃO, FOI ALGUMAS VEZES NA CONCESSIONARIA PARA VER ESTA PARTE...A SAÚDE DA EMPRESA DEPENDIA DESSE CAMINHÃO, EU LEMBRA COMO SE FOSSE HOJE, SR FALVIO HOJE EM DIA TEM DOIS CAMINHÕES NA EMPRESA, MAS NA ÉPOCA ERA O ÚNICO CAMINHÃO QUE TINHA, PARA AGENTE SE DESLOCAR E LEVAR MERCADORIA, ALÉM DE UMA PICAPE PEQUENA.. A GENTE TRABALHA COM PEÇA DE VIDRO DE DE TRÊS METROS E MEIO, COISA GRANDE, COMO QUE A GENTE VAI LEVAR ISSO EM UMA PICAPE...APESAR DE SER CAMINHÃO DE TRÊS QUARTO...MAS ERA ESSENCIAL PARA EMPRESA, ATÉ PORQUE O FLAVIO VIU QUE NÃO TINHA MAIS CONDIÇÃO DE USAR...TEVE QUE CORRER ATRÁS DE FINANCIAR OUTRO CAMINHÃO...ISSO GERAVA UM TRANSTORNO PARA O FLAVIO...QUE O DESCONTENTAMENTO ESTA ESCRITO NA CARA DA PESSOA
...que ouviu boato sim que teve um comerciante aqui de lucas que teve um caminhão idêntico ao nosso, porque a gente procurava saber com as outras pessoas, assim porque Iveco né, quem fala de Iveco assim, empresa renomada assim, com vários caminhoes transitando ai...teve boatos que aqui em lucas teve um caminhão desse da mesma serie que aquele delivery e teve este mesmo problema e teve que trocar o veículo..o tipo, um caminhão três quarto, se não me engano Delivery, agora o código e este tipo de informação não sei te de dar preciso, mas é cinquenta e alguma coisa..sempre foi direcionado a mim os trabalhos, então quem tinha a responsabilidade de dirigir era outro, quem andava junto sempre era eu...de tanta reclamação que na época o meu patrão falava, tipo assim, de tá la e falar assim,
“POH” O CAMINHÃO QUE TO PAGANDO FINANCIAMENTO ATÉ HOJE, FICA INVIÁVEL DA GENTE UTILIZAR, EU NÃO POSSO SAIR COM O CAMINHAO NÃO POSSO EFETUAR OS TRABALHOS E EU TENHO QUE PAGAR O FINANCIAMENTO DO CAMINHÃO PORQUE SENÃO MEU NOME VAI PRO SERASA O NOME DA EMPRESA VAI E NÃO CONSIGO MAIS TRABALHAR COM EMPRESA
...por isso ficou sabendo do acontecido, que o caminhão era financiado.. do tamanho que era nossa empresa em 2011, qualquer um que passasse na porta via que o caminhão era financiado, porque a empresa não tinha condições de pagar um caminhão zero...perguntado os riscos de vida que corria? respondeu que: a partir do momento que vc anda em uma BR, em uma estrada, que vc sabe que o caminhão esta dando pane elétrica, que não funciona o farol, que não funciona o velocímetro, não funcionada nada ali que indique que as funções vitais do motor esta funcioando beleza, a partir desse momento vc já ta ali meio acuado, sentado com medo, porque eu tenho mulher em casa e hoje eu tenho filho, então todas as vezes que eu sento no banco do carro, procuro ver se tá tudo ok no carro, perguntado se a pane elétrica era em todo o sistema ou apenas no farol ou nas lanternas? Respondeu que: então a pane elétrica eu me lembro, apesar do fato ter ocorrido seis sete anos atrás, me lembro que a única coisa que funcionava era ao motor, engatar e desengatar a marcha e o motor funcionava...sempre a empresa trabalha no horário comercial, das sete da manhã as onze da manhã, das treze as dezoito e dai quando saia para fora o veículo de transporte era o caminhão...
” (grifei).

A testemunha também arrolada pela autora,
Rafhael Gaboardi
, afirmou:

“...que trabalhava na empresa VF em 2011, que na época foi comprado este caminhão por motico de necessidade e foi zero quilometro sim, no decorrer do pouco tempo,
NA VERDADE FOI EU QUEM IDENTIFIQUEI OS PROBLEMAS, COMEÇOU APAGAR AS LUZES DO PAINEL E DAI COMEÇOU A PINGAR ÁGUA DENTRO DA CABINA DO AR , DAI FOI VÁRIAS VEZES PARA TENTAR RESOLVER O PROBLEMA E ACABOU QUE VOLTAVA COM O MESMO DEFEITO, QUE POUCO TEMPO DE USO DE NOVO E APÓS JÁ TER FEITO A MANUTENÇÃO E O REPARO E VOLTAVA COM O MESMO PROBLEMA, ATE QUE COMEÇOU A PIORAR ATE.. QUE AS VEZES MARCAVA AMANHA RAFA VAI A TAL OBRA...DAI CHEGAVA DA OUTRA OBRA NO DIA FALAVA “OH” NÃO VAI DAR PARA IR, PORQUE O CAMINHÃO TÁ APRESENTANDO PROBLEMA, APAGA A LUZ DO NADA, VC TA NA BR LA DAI APAGA AS LUZES E DAI, DAI COMEÇOU A PERCEBER UM BARULHO QUE ELE FAZIA
, e dai devido ao problema elétrico fiquei com medo,
dai começou uns barulho ficava batendo embaixo
, dai um dia coloquei na rampa parece que tava saindo a sola da cabine, eu que sou leigo né... que nada sabe dizer se foi financiado...parece que a Regiane tinha comentado alguma coisa que teria sido quitado já...
QUE MARCAVA UM COMPROMISSO E NÃO IA, DAI O CLIENTE JÁ TEM SEU CONTATO DIRETO NÉ, JÁ TE LIGA E DIZIA: RAFAEL COMO VC FALOU PARA MIM QUE HOJE VC VERIA AQUI, DAI A GENTE JOGAVA A CULPA PARA O PROPRIETÁRIO
...gerava bastante transtorno interno, que até aumentava o serviço para a gente, porque a gente ficava um ou dois dias sem sair para rua sem efetuar obra, dai quando o caminhão poderia usar dai a carga dobrava em cima da gente, o serviço que a gente fazia em uma semana tinha que fazer em dois, a gente ficava sobrecarregado, assim como os patrões também, já tem dois anos que saiu da empresa, que não esta funcionando o caminhão...
QUE TEM SETE ANOS QUE TA PARADO..JA TINHA DADO PROBLEMA NÉ, E ELES VIERAM AQUI NO DEPOSITO NA EMPRESA PARA RESOLVER, AI FIZERAM A MANUTENÇA ALI UM REPARO SUPERFICIAL, PORQUE NÃO FAZ UM REPARO DESSE ALI NO NOSSO ESTABELECIMENTO, DAI FORAM PARA CUAIBA FAZER SERVIÇO APRESENTOU DENOVO O PROBLEMA, DAI O FLAVIO ENTROU EM CONTATO E FALARAM DEIXA AQUI NA EMPRESA, NA TORINO, ACHO QUE É NE...DAI A GENTE FICOU UNS QUATRO OU CINCO DIAS DE A PÉ...DAI A GENTE FICOU ANDANDO DE TAXI LA ATE INCLUSIVE, AI ACARRETOU MAIS PROBLEMA,
DAI NOS ATRASAMOS A OBRA LÁ, DAI O DONO DA OBRA, MÁRCIO SILVESTRIN, SENÃO ME ENGANO, FICOU TAMBÉM NERVOSO, QUE PRECISAVA, QUE TINHA PRAZO, DAI TAMBÉM NOS NÃO TINHA CULPA, QUE ERA PARA ARRUMAR EM UM DIA LEVOU QUATRO DIAS
... quando nos vimos de cuiabá, senão me engana, num sábado, ali por volta de mutum, nova mutum,
apresentou denovo problema, desligando a luz, não ligava pisca tal, dai encostei o carro inclusive, que alguma coisa eu entendo, dai tirei a caixa de fusível e tinha uns fuzilsinhos com os fiuzinhos amarrado assim, dai eu disse
! “não acredito nisso não”...na época acho que tirei foto, mas meu ate meu célular estragou e perdi todos os arquivos..que foi amarrado interligado os fusíveis, feito uma...que a maioria do tempo era eu que andei com o caminhão...tipo assim esse caminhão nunca foi posto em severas condições, nunca foi carregado carga, nem estrada de chão, não porque o Falvio era exigente, tinha que todo dia, oh tá limpo ta sujo ali, tem que passar um paninho la dentro...em Cuiabá foi pane elétrica, que chegaram a pegar taxi e vir para lucas do rio verde...que acha foram duas vezes para Cuiaba e outras vezes aqui...para Sinop também foi levado...que não era normal não, que ele (Sr. Flavio) ficava bem alterado...a marca era o Iveco C55, turbo Delivery, que trabalhou desde 2007 até dois mil e dessete ou dezesseis...que não sabe dizer se foi desmontado a cabine de cima
mas o painel foi desmontado, até inclusive eu percebi que uns plastico la ficava desencaixando depois que foi remontado, a goteira era do ar condicionada que pingava dentro da cabine, que o ar condicionado não foi trocado foi feito apenas um reparo, na verdade o problema não ser era só o ar condioncada era um plane elétrica total
, que acredita que a pane não pode ser solucionada por que foi mexida três vezes e não solucionou...que acha que a pane elétrica tem haver com a parte mecânica, que está tudo interligado, veículo são todos elétricos...que era o motorista da empresa...que nunca pegou estrada de chão...
que o primeiro defeito foi pouco tempo, tipo uns quatro seis ou cinco meses que eu reparei, dai foi trocado so um fusível que foi queimado ...que o primeiro problema foi apagar o painel do caminhão, o farol da frente também, a traseira tambem só ficava com luz alta, não tinha nada nem meia luz, não tinha sinalização nem pisca...que a primeira vez eles vieram aqui...que foram embora e depois continuava, que fizerem teste depois que arrumava, a vez ficava uma ou duas semana depois começava o mesmo problema denovo, mesma coisa, por isso acredita que só arrumar não vai resolver
...”

Aliás, a testemunha arrolada pela requerida
Torino
, ou seja,
Edson Adriano Haack
, também afirmou a existência do problema no veículo. Veja:

“
ouvida em Juízo
declarou em seu depoimento ter atendido o caminhão aqui em Lucas, que uma vez mexeu no ar condicionado que pingava na cabine e outra vez mexeu na parte elétrica
, que trocou o fusível, que os serviços foram realizados dentro do prazo de garantia, não gerando custo para a parte, mas nada soube dizer das outras vezes em que o caminhão foi encaminhado para conserto e, se tratava do mesmo problema, vejamos:

“...
que veio até lucas do rio verde atender o caminhão, que veio por duas vezes, que as vezes que veio, que se recorda foi uma vez para ver o problema do ar condicionado e outra vez foi um problema de iluminação, que não se recorda muito bem, acha que era queima de fusível e de meia luz
, que no dia que foi feito o serviço foi solucionado, que a Cabine não chegou a ser desmontada, o único serviço que foi realizado da minha parte, quando mexeu no ar condicionado tem que tirar a parte do painel, para remover a caixa de ar, que senão me recordo a reclamação dele não era porque o ar não gelava e sim porque pingava agua no veículo, acredita que pingava porque era falta de vedação da caixa que foi substituída, que os fuziveis foram substituídos, perguntado se o veiculo chegou de ser levado na concessionaria de várzea grande? respondeu: sim teve passagens por la; perguntado se uma dessas passagens o veiculo saiu sem algum funcionamento, respondeu? pelo que recorda não, que pelo conhecimento dele não teve problemas mecânicos..perguntado: esses problemas representarm possibilidade de risco de vida aos ocupante? respondeu: que acredita que não...olha o tempo não sei, mas acho que tava no período de garantia, não teve custo, pelo conhecimento não é cobrado...que trabalha na empresa há nove anos e meio...
que o dia que eu vim, como me recordo, ele queimava a meia luz, aquela luz de posição, apagava de um lado tinha do outro os faróis acendiam... que totalmente não ficava sem iluminçao
, não se lembra se tinha problemas no painel também, por causa da data é bem antigo... ...”

A sentença ainda consignou que os depoimentos harmonizaram-se com as provas documentais, fato que realmente ocorreu, conforme se verifica das ordens de serviços de fls. 115/123, que indicam a existência de defeitos no caminhão, ainda no período de garantia.

Veja o fragmento, que se corrobora, da sentença impugnada:

“
Pois bem, os documentos encartados as pp. 115/123, revelam que o autor realizou a primeira revisão de 10.000 Km, na data de 23.09.2011, onde consta reclamação do seguinte teor: “examinar pane/solto e A/C desliga na trepidação” (p. 116).

Já no documento de p. 117, jaz observação, para verificar “a luz do painel e barulho embaixo da cabine”.

Na ordem de serviço, de p. 121, foram especificados os serviços realizados no caminhão, quais sejam: motangem e desmontagem, revisão da parte elétrica, primeira revisão, serviços de mecânica, verificar luz do painel, verificar lanterna traseira esquerda, verificar barulho por baixo da cabine, além de outros, conforme ainda exposto nos documentos que seguem as pp. 122 e 123.

A ordem de serviço de p. 129, do dia 28.10.2011, ou seja um mês após a primeira revisão, demonstra que foram realizados novos serviços nos componentes elétricos do caminhão, que estava com 11.159 Km rodados, sendo que o referido documento destaca o seguinte: “ examinar veículo não está acendendo meia luz no painel e na lanterna traseiro L E”.

Na data de 08.11.2011, quando o caminhão já estava com Km 12.908 Km rodados, pelo que se vê, teve que retornar a concessionária, para realização de um novo conserto, conforme ordens de serviços de p. 135/140, onde consta o seguinte: “Elétrica – revisar parte elétrica, aquecimento e ar condicionado, componentes elétricos, examinar ar condicionado hora funciona hora quando passa em trepidação desliga, verificar lâmpadas queimadas e outros”.

Novamente na data de 03.12.2011, consta ordem de serviço de pp. 144/149, com o objetivo de “verificar defeito em ar condicionado”, bem como ordem de serviço com data de 02.01.2012 (p. 157), onde informa que veiculo foi levado para que fosse examinado, mais uma vez, o ar condicionado que não estava funcionando (documentos que seguem as pp. 158/159).

Em 09.03.2012 (ordem de serviço de p. 167 e seguintes de pp. 168/170), destaca o seguinte:” Examinar painel de instrumentos com muita vibração. Examinar batida embaixo da cabine, examinar painel não acende”

A revisão de 20.000 Km foi realizada na data de 22.02.2012, conforme se vê da ordem de serviço de p. 183 e demais documentos que seguem de pp. 184/188. Nota-se em especial os documentos de pp. 189/190, que descreve “verificar batida na cabine”.

Assim, nota-se que o autor, realmente enfrentou uma verdadeira via cruzis tentando consertar o seu veículo, para sua regular fruição, contudo pelo que se vê não obteve êxito.

Já o documento de p. 269, só vem a corroborar o depoimento prestado por Rafhael Gaboardi de que haviam fusíveis amarrados de forma totalmente inadequada, ou seja, com arame.”

Quanto ao laudo pericial, também constatou a existência de problemas no veículo adquirido pela autora e, inclusive, asseverou a má-prestação de serviço pelas requeridas apelantes.

“
Já o Laudo Pericial acostados aos autos de pp. 593/652
,
revela a existência de veiculo paradigma que foi substituído por um novo devido a trincas e rachaduras visíveis nas junções de chapas metálicas por soldas empregadas na estrutura e piso da cabine, entre eles, o assoalho, que provocavam barulhos rangidos “reclamação do cliente”, considerado vicio ou defeito de fabricação, situação idêntica ao presente caso (p. 630), confirmando o depoimento da testemunha inquirida em juízo, Wilhian Cleiton Mathias, ao dizer: “teve boatos que aqui em lucas teve um caminhão desse da mesma serie que aquele delivery e teve este mesmo problema e teve que trocar o veículo
”

No item 12 de p. 633, o perito relata que as rés ao deixar de ofertar informações consubstanciais e transparentes nas Ordens de Serviços, contendo o diagnóstico das reclamações do cliente de forma exata e pormenorizadas em um relatório técnico, bem como a inexistência de procedimentos para resolução do problema, seja de assistência técnica e de manutenção preventiva, como prevê a prática de controle de qualidade, não restou duvidas sobre a insatisfação gerada ao cliente, em função de vários serviços do tipo retrabalho, consequência de diagnóstico inadequado na reparação anterior, provocou perda da credibilidade entre as partes, destacou também que os defeitos na parte elétrica e os ruídos no assoalho do veículo, prejudica a atenção do motorista e a segurança, expondo seus ocupantes e terceiros a iminente risco de acidente, conforme se vê de p. 634
.

De forma que ficaram prejudicadas as repostas aos quesitos “f e g”, de pp. 622/623,
que dizem respeitos aos defeitos, por falta de informação adequada
.

Em resposta ao quesito de n. 07 (p. 625), o perito destaca que após entrevista realizada sobre o que ocorreu a época do fato com o veículo, na concessionária de Sinop, informaram que havia serviços realizados por terceiros e sem um diagnóstico preciso, sem teste de qualidade e sem conferência pela concessionária sobre o que o terceiro havia feito durante os atendimentos, situação responsável pelos retrabalhos e, em resposta ao quesito de n. 6 de p. 624, informa não ser comum a ocorrência de defeitos como os citados nos autos, mas que é passível.

Por fim o laudo pericial destaca que veículo encontra-se atualmente com 40.082 Km rodados (p. 628, item “b”), com os pneus e peças de borracha degradado pelo tempo, por fora - parte externa, mostra camadas de poeiras e teias de aranha, porém internamente observou-se aspecto de novo, tendo sido realizada revisão de até 30.000 Km (p. 157), conforme se vê do Laudo de p. 622, item “e”..”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, como ocorreu.

Logo, demonstrado, inclusive, a ocorrência do dano moral, é de ser mantido o valor da indenização arbitrado pela sentença em R$15.000,00, porquanto não revela enriquecimento indevido e bem atende ao caráter pedagógico.

Veja o fragmento da sentença, que também comporta ser mantido:

“
Quanto ao dano moral, entendo que razão assiste a empresa autora.

Os fatos realmente ultrapassaram as faces da normalidade, ou seja, do que usualmente acontece, não se trata de meras perturbações e aborrecimentos cotidianos, já que o autor enfrentou um verdadeira peregrinação, pelas diversas vezes que teve que levar seu veículo “novo” ao conserto, bem como aguardar dias para o conserto sem poder fazer o transporte de suas mercadorias e realizar os serviços contratados, bem como amargou prejuízos e aborrecimentos com a perda da credibilidade dos seus clientes que não foram atendidos a contento, manchando sua reputação e boa fama, conforme muito bem se vê dos depoimentos testemunhais colhidos.

Portanto, resta caracterizada o dano moral vindicado, eis que presente os transtornos e dissabores sofridos pela parte autora, que extrapolam os alces da normalidade; e o nexo de causalidade
.

A Jurisprudência corrobora nesse sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO, CONTRARIANDO A TRATATIVA DE NEGOCIAÇÃO FORMULADA EM PROPOSTA ACEITA PELA AUTORA. DECLARAÇÃO DE VONTADE QUE TEM FORÇA VINCULATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CC. RECURSOS IMPROVIDOS. Comprovou a autora que adquiriu quatro veículos das rés destinados à locação, mas apenas três foram entregues no prazo ajustado em proposta formulada pela revendedora. A tratativa previa que, depois de faturado, o veículo seria entregue em 20 dias, mas isso não aconteceu. Assim, a proposta feita de forma completa, contendo os elementos necessários à criação da relação contratual por simples ato de aceitação da outra parte, vincula o proponente a assumir a obrigação quanto à sustentação e validade do negócio, revestindo-se de força vinculante. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO DESCUMPRINDO OS TERMOS INSERIDOS NA PROPOSTA. ATO LESIVO SOBRE O PATRIMÔNIO DA AUTORA, PORQUE, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO PRAZO DE ENTREGA, A LOCATÁRIA RESCINDIU O CONTRATO. EXPECTATIVA DE LUCRO COMPROVADA SOBRE O QUE DEIXOU DE AUFERIR. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. A autora, na qualidade de locadora de veículos, experimentou fato prejudicial devidamente comprovado pelo não aluguel do bem previamente contratado por outra empresa ao não recebê-lo na data aprazada estipulada na avença. Por isso, a cliente denunciou o contrato e requereu a rescisão pelo seu descumprimento. Do instrumento particular constou, período, preço e termo da locação, sendo possível concluir quanto a autora deixou de auferir desde o dia do ilícito. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO VEÍCULO DESCUMPRINDO OS TERMOS INSERIDOS NA PROPOSTA. PREJUÍZO NOS NEGÓCIOS COM REFLEXO DIRETO NA REPUTAÇÃO DO NOME DA AUTORA NO MERCADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DANO MORAL TIPIFICADO. REPARAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 227 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.- No caso, é crível que a empresa-autora, pela não entrega do veículo no prazo acordado com a revendedora, perdeu credibilidade junto a sua cliente e no mercado, o que atenta contra os valores morais reconhecidos às pessoas jurídicas. Em tais situações e a exemplo da falta de responsabilidade da pessoa jurídica em cumprir o contrato , tem-se ora alcançado, na prática, a divulgação negativa no mercado atuante cujo fato, por si só, dispensa qualquer comprovação pelo evento sub judice. 2.- Os critérios estabelecidos para a fixação concreta da indenização não representam eventual causa de enriquecimento indevido, pois foram arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA MONTADORA-RÉ IMPROVIDO. (......)” (TJ-SP - APL: 10064065320138260361 SP 1006406-53.2013.8.26.0361, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/03/2015, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2015).

No tocante ao quantum indenizatório, deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Verifica-se a lição de CARLOS ALBERTO BITTAR:

A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.

A par destas considerações, levando em conta o valor da negociação, o grau de culpa da parte ré, o tempo de permanência da situação, a repercussão do fato danoso, bem como as demais peculiaridades presentes no caso concreto, tenho que a indenização, a título de danos morais deve ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.”
(grifei).

Sem razão o pedido de abatimento do valor referente ao alegado desgaste e uso do veículo objeto da lide, porquanto a sentença determinou a restituição do valor efetivamente pago pela aquisição.

Sem razão também o pedido de não conhecimento dos recursos, porquanto não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Das razões dos apelos foi possível identificar os pontos da insurgência, além de não ter ocorrido qualquer obstáculo à apresentação da defesa nas contrarrazões.

Isso posto, nega-se provimento aos dois apelos e mantém-se a sentença impugnada,
que julgou procedente

a ação, condenou as requeridas
Torino Comercial de Veículos Ltda e Latim América Ltda.
ao pagamento de R$88.000,00 por danos materiais e de R$15.000,00, por danos morais.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022